Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a imediata suspensão do recolhimento do imposto de renda de sua remuneração, por ser servidora aposentada portadora de alienação mental.

3. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário a demonstração imediata da probabilidade do direito, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. Ressai do artigo 30 da Lei n. 9.250, de 26/12/1995, que as isenções de Imposto de Renda de servidores aposentados acometidos de moléstia grave estão sujeitas à comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, contempla a Alienação mental como causa justificável à isenção do Imposto de renda. Os atestados/relatórios médicos juntados pela agravante afirmam ser portadora de quadro de transtornos depressivos não classificados CID 311.914, ou de episódios depressivos recorrentes (F331), ou transtornos específicos da personalidade (F60), ou síndrome depressiva ansiosa crônica com mania de perseguição, sendo inconclusivo ao julgador enquadrar a patologia na espécie legal.

6. O relatório oficial da Perícia médica que orienta a indicação para aposentadoria do servidor por ser portador de doença que o incapacite ao exercício laboral, não implica necessariamente na isenção do imposto de renda, cuja necessidade deve ser sopesada mediante a apreciação de outros indicativos.

7. Se ausente a comprovação de que os rendimentos da agravante sejam insuficientes para remunerar a sua internação, que permanece desde 26/08/2000, inexiste iminente perigo de dano.

8. Inexistindo violação da lei regente, e ante a ausência da urgência que ancore a medida excepcional, apresenta-se coerente a decisão que indefere pedido liminar potencialmente satisfativo em sede fazendária.

9. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser indeferida a medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).

10. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.